Tribunal: TJPA
Processo: 0810174-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810174-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS

AUTORIDADE COATORA: ANDRE DOS SANTOS CANTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

3. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Ezequiel Marques dos Santos, em favor do nacional Felipe Bruno Oliveira Dias, em face de suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 6408634, em síntese, que:

“
Segundo auto de prisão em flagrante, no dia 02/01/2021, por volta das 16:30, na rua do Matadouro, especificamente em uma ponte pública, onde as pessoas que ali moram a utilizam para captação de água do rio, devido à falta de fornecimento de água, foi detido o Senhor FELIPE BRUNO.

Consta no auto de flagrante que a Polícia Militar e Civil receberam informações de que os Réus ADRIANO GOMES CARVALHO e ROSIVALDO MIRANDA ALVES, estariam se deslocando da cidade de Portel para Melgaço, e com eles
TRAZIAM
,
PORTAVAM, armas e drogas.

Que a polícia se deslocou para o local com toda a cautela, pois não queria assustar os supostos criminosos, ao chegar no local avistaram os 4 sujeitos, assim como outras pessoas nas proximidades, pois como dito, ali é espaço público.

Que foi dado voz de prisão aos quatro,
que procederam conforme a denúncia e revistaram ADRIANO e ROSIVALDO
, porém com eles não foi encontrado arma, mas fora encontrado 09 porções de maconha e 43 porções de oxi.

Que os mesmos foram conduzidos à delegacia de polícia e foram autuados em flagrantes.

Como que pode Excelência, uma pessoa ser presa em flagrante delito, quando nos autos de prisão em flagrante não há qualquer notícia, elemento que ponha o Réu como participe ou autor do crime.

O próprio relator da operação policial deixa bem claro que somente ADRIANO e ROSIVALDO é quem estariam trazendo consigo quantia de droga e arma, que ao serem abordados, foi encontrado droga com esses dois sujeitos, o que exclui os demais.

Sem mencionar que não faz sentido dois traficantes se deslocarem de uma cidade para outra no intuito de traficar e carregar consigo a ínfima quantidade de entorpecente, e ainda por cima agregar mais duas pessoas para atuarem consigo, em termos de lucros seria trocar 6 por meia dúzia.
” <sic>

Por conseguinte, defende que a decisão impugnada encontra-se carente de fundamentação, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Assim, face aos elementos de convicção elencados, os quais são plenos demonstradores da atual desnecessidade do decreto preventivo, o paciente roga pelo provimento do presente writ, para o fim de que solto possa defender-se da acusação que lhe é imputada, determinando-se o seguinte:

1- A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, com a consequente REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, com fundamento no artigo 5º, incisos LVII, LXVI, LXVIII da Carta Magna e de conformidade com os artigos 319, 647 e 648, I do Código de Processo Penal.

2- Requer ainda, que de acordo com vosso entendimento, determine a aplicação das medidas cautelares alternativas constantes no artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal, que serão estabelecidas pelo juízo de 1º grau, sob pena de cassação.

3- A requisição do processo perante a autoridade coatora, juiz de direito da Vara única da Comarca de Melgaço para suprir eventuais dúvidas.
” <sic>

Junta documentos (Id. 6408635 a 6408641).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6411729, sendo prestadas as informações, Id. 6553145, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6615717.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

Inegavelmente, as prisões provisórias devem ser pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, Id. 6049995, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Sobre a prisão preventiva, vejamos os dispositivos legais existentes sobre o tema:

(omissis)

Em primeiro lugar, insta esclarecer que este juízo não estará decretando a prisão preventiva, de ofício, pois a autoridade policial representou expressamente pela prisão preventiva do autuado no bojo do IPL, não havendo que se falar em violação ao disposto no artigo 311 do CPP.

Em prosseguimento, verifico que está presente a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o crime supostamente cometido pelos autuados é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Quanto aos pressupostos (
fumus comissi delict
), que são a materialidade do delito e os indícios de autoria, ambos estão presentes, considerando o laudo toxicológico de constatação provisória indicando tratar-se das substâncias entorpecentes conhecidas por “maconha” e “OXI”.

Já no que tange às condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
), verifico a presença da garantia da ordem pública que, por conseguinte, também fundamentará a situação de perigo gerado pela liberdade dos agentes, levando-se em consideração que os investigados já respondem a outros delitos, segundo relato da autoridade policial, o que fomenta a necessidade de resguardo da ordem pública a fim de dissuadi-lo da reiteração criminosa. Em suma, se forem postos em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração delituosa por parte deles, razão pela qual a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a tranquilidade social.

Outrossim, há gravidade em concreto na conduta delitiva, posto que foram encontrados com os flagrados, em tese, substâncias entorpecentes conhecidas por “maconha” e “OXI”, e em quantidade razoável, cite-se, 43 (quarenta e três) trouxinhas de “OXI” e 09 trouxinha de maconha.

(...).

No mais, diante da fundamentação acima exposta e pelos elementos informativos acostados aos autos, constato que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP não são suficientes para a prevenção da prática de novos delitos por parte dos autuados, notadamente pela gravidade concreta da conduta praticada pelos autuados, não sendo hipótese de substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 282, § 6º do CPP.

(...).

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos da referida trama delituosa.

Decido

Posto isso, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE: ADRIANO GOMES CARVALHO, v. Pagode, filho de Maria Odete Barbosa, nascido ao dia 29/01/1999; ROSIVALDO MIRANDA ALVES, filho de Jandira Gomes Chaves, nascido ao dia 16/04/1995; ANDERSON CARVALHO DA SILVA, v. Setor, filho de Sueli do Socorro da Almeida de Carvalho, nascido ao dia 02/06/1998; e FELIPE BRUNO OLIVEIRA, v. Sisto, filho de Ana Dilson Oliveira da Silva, nascido ao dia 16/01/1998, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, 310, II todos do CPP e súmula 07 do TJPA. ” <sic>

Colhe-se, ainda, das esclarecedoras informações, Id. 6553145,
verbis:

“(...).

Narra a denúncia, que no dia 02/01/2021, por volta das 17:30 h da tarde, na Rua do Matadouro, próximo a ponte, os denunciados FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS vulgo “sisto”, ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA, ADRIANO GOMES CARVALHO vulgo “Pagode” e ROSIVALDO MIRANDA CHAVES foram presos em flagrante quando traziam consigo 43 (quarenta e três) trouxinhas de substância análoga a oxi e 09 (nove) substâncias análogas a maconha, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de comercialização.

Os acusados foram presos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia de Polícia local para medidas legais cabíveis em 02.01.2021.

A autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos denunciados no dia 03.01.2021.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva em 03.01.2021.

Intimação realizada no dia 04.01.2021.

Em 08.01.2021, por intermédio do Ofício nº 011/2020 – DPC/DPM, a DEPOL de Melgaço comunicou nos autos, que na data de 04/01/2021, os nacionais ADRIANO GOMES CARVALHO, vulgo PAGODE; ROSIVALDO MIRANDA

ALVES, ANDERSON CARVALHO DA SILVA, vulgo SETOR e FELIPE BRUNO OLIVEIRA, vulgo SISTO, os quais estavam custodiados na Delegacia de Polícia Civil de Melgaço, arrancaram a grade traseira da carceragem da Delegacia de Polícia Civil e fugiram tomando rumo incerto e não sabido.

O Ministério Público pugnou pela expedição de mandado de recaptura, fazendo-se inserir a informação atualizada no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), a fim de que conste a pendência quanto ao cumprimento do mandado. (ID 22422628)

Os mandados de prisão preventiva foram ineridos no BNMP 2.0 com o status de “foragido".

Denúncia oferecida, após a conclusão do IPL, no dia 10.03.2021.

Em 22.03.2021 foi determinada a notificação dos denunciados para oferecimento da defesa preliminar.

Sendo o que me cumpria informar por ora, apresento a Vossa Excelência os meus respeitosos cumprimentos.

Consoante ID 28758935 o Oficial de justiça certificou que no dia 28.06.2021, seguiu em diligência ao endereço PASSAGEM SANTA FÉ S/N, AO LADO DO POSTINHO, e chegando lá às 16:00 horas, não encontrou o ora paciente FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS (“sisto”) para que fosse NOTIFICADO do inteiro teor do mandado, bem como conversou com seu padrasto que, sr. JOSE CARVALHO, que informou que FELIPE BRUNO está foragido desde janeiro de 2021, após fuga da delegacia. Além disso, ao perguntar para vizinhos, e eles confirmaram que FELIPE está foragido.

(...).

Frisa-se, o ora paciente responde por outra demandada em curso perante esse juízo processo nº 00046430520168140089.
” <sic>

Notadamente, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita do tipo penal objeto de investigação, fazendo-se necessária a manutenção da custódia.

Desse modo, clarividente está a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/10/2021